Tribunal: TJDFT
Processo: 0005861-52.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Estelionato. Provas. Pena-base. Agravante. Frações. Regime prisional.
1 - As provas – depoimentos das vítimas e testemunhas, comprovantes de transferência bancária, extratos de movimentações da conta bancária da acusada, cheques endossados, e documentos de venda encontrados na casa dela - não deixando dúvidas de que a ré, dolosamente, depositou valores em sua conta pessoal, pelo menos oito vezes, relativo a vendas fraudulentas de veículos, causando prejuízo aos clientes e à empresa vítima, a conduta é típica e justifica a condenação pelo crime do art. 171 do CP.
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
3 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
4 - Reincidente a ré e portadora de maus antecedentes, com quatro condenações definitivas por crimes de estelionato, e desfavoráveis as consequências do crime, o regime prisional é o fechado, ainda que a pena seja inferior a quatro anos e o crime, sem violência ou grave ameaça à pessoa.
5 - Apelação provida em parte.